Tribunal: TJMT
Processo: 1005424-86.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005424-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO COSTA BARROS - CPF: 005.130.711-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
– NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
EXAURIMENTO DAS VIAS TÍPICAS
–
PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS E FERRAMENTAS LEGAIS
– POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Enquanto a quebra do sigilo bancário fornece uma visão detalhada das operações financeiras, ela não abrange de maneira direta e integral todos os bens do executado, necessitando de outras ferramentas legais para um levantamento patrimonial abrangente,
se comprovada
a
ocorrência de exaurimento das vias típicas de busca a bens do executado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso e Outro
em face de decisão, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Cumprimento de Sentença n. 1019625-96.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de realização de consultas aos sistemas eletrônicos ONR e INFOSEG,

o cadastramento da ordem de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como expedição de ofícios ao INDEA/MT, CCS, PREVJUD, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, a fim de obter-se a localização de bens do agravado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada, além de carecer de fundamentação jurídica, implica em verdadeiro cerceamento de defesa e limita o amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas, considerando a necessidade demonstrada de consultas ao andamento do feito decorrente da dificuldade do credor em localizar bens do devedor passíveis de penhora, devendo o Juízo se utilizar de meios que proporcionem um resultado prático ou equivalente à jurisdição.

Requer seja o presente recurso provido, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, consequentemente, sejam deferidas as consultas aos sistemas eletrônicos ONR e INFOSEG,

o cadastramento da ordem de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como expedição de ofícios ao INDEA/MT, CCS, PREVJUD, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, a fim de obter-se a localização de bens do agravado.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 205260664.

Desnecessária a intimação do agravado, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia se limita à análise da decisão agravada
que indeferiu o pedido de realização de consultas aos sistemas
eletrônicos ONR e INFOSEG,
d
o cadastramento da ordem de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como
d
a
expedição de ofícios ao INDEA/MT,
CCS, PREVJUD, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, a fim de obter-se a localização de bens do agravado.

Pois bem. Sobre a matéria, é cediço que c
om a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve seguir novos parâmetros de interpretação, priorizando a efetividade e a cooperação na prestação jurisdicional com o objetivo de pacificar os conflitos.

Contudo
,
o princípio da cooperação, que faz parte dos princípios fundamentais da atual legislação processual civil, não implica na transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição para o Poder Judiciário. Portanto, não pode ser usado como pretexto para que o credor permaneça inerte na indicação de bens que podem ser constritos, sendo essas diligências de sua responsabilidade.

Neste contexto, o juiz assume uma postura ativa para
implementar
os princípios constitucionais de tutela jurisdicional adequada e efetiva, preservando, no entanto, a inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que devem guiar suas ações.

Sobre a
questão
, sabe-se que os artigos
831
e 854, do Código Processual Civil, preveem a possibilidade de penhora de ativos financeiros por meios eletrônicos para atingir o êxito da execução,
verbis
:

"Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
"

Nesse contexto, foram desenvolvidos sistemas
e ferramentas
eletrônic
a
s
, assim como a
requisição de informações a entidades públicas e privadas,

visando a celeridade e efetividade das execuções e a necessidade de viabilizar a satisfação do crédit
o.

Pois bem.
Compulsando os autos
,
verifica-se que
desde a sua distribuição em 2020, foram deferidas as pesquisas de bens via sistema
SisbaJud
,
RenaJud
,
InfoJud
, DOI-
Declaração de Operações Imobiliárias
,
a quebra do sigilo b
ancário e integral consulta das
informações financeiras da devedora, tais como extratos bancários, FGTS, PIS, faturas de cartão de crédito
, bem

como de contrat
os de
cambio
e cópia de cheques.

Após
, o Magistrado indeferiu os pedidos
de novas consultas e requisições supramencionados
, sob o fundamento de que já foram efetuadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao Juízo
.

Ocorre que
,
p
ercebe
-
se que, apesar das tentativas minimamente
frutíferas de encontrar ativos em nome da parte agravada utilizando os sistemas informatizados
SisbaJud
,
Renajud
, e
Infojud
,
verifico que
já se p
assou um longo
período de tempo

desde então. Logo,
é possível

que a situação financeira da parte
executada/agravada
tenha mudado.

Além disso,
observa
-se
que não foram utilizados todos os recursos
disponíveis para a localização dos bens e ativos do devedor, considerando que o Poder Judiciário dispõe atualmente de
outros
sistemas eletrônicos inovadores
e sistemas
para essa finalidade.

Desse modo, inobstante a
quebra do sigilo bancário, embora seja uma medida invasiva que permite o ace
sso a informações financeiras do executado
, é geralmente limitada aos dados específicos das transações e movimentações bancárias, como saldos, depósitos, retiradas, transferências e investimentos mantidos em instituições financeiras
, não se
estende
ndo
automaticamente à total
idade dos bens de um indivíduo
que não estejam diretamente vinculados a contas bancárias ou investimentos financeiros.

Portanto, exige-se
, assim, medidas invest
igativas complementares, como
a análise de registros patrimoniais em outros
sistemas permitidos
e regulamentados
, para se
obter
um panorama completo dos bens de um indivíduo.

O INFOSEG, por exemplo, é um sistema que a
tua como forma de auxílio à satisfação do crédito e
otimização
da entrega da prestação jurisdicional
, por integrar as diversas bases de dados das secretarias de segurança pública e disponibiliza uma plataforma onde é possível acessar informações diversas sobre indivíduos, veículos e armas.

Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE
– CONSULTA
AOS SISTEMA
INFOSEG E SISBAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC
– INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCI
ALMENTE
PROVIDO.
Admite
-se
a pesquisa mediante
os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação
jurisdicional.É
possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de
penhora.O
credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.(N.U 1000852-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 13/04/2024)
(destaquei)

Em
relação ao CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional),
é
uma ferramenta integrada às bases de dados do sistema
SisbaJud
e usada para obter informações que permitam loca
lizar bens passíveis de penhora. No caso,
há justific
ativa clara para sua utilização,

considerando que já se passaram
mais de 01 (um) ano
desde a última pesquisa no
SisbaJud
.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO -
CCS-BACEN E SISBAJUD- RENOVAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] É possível
a
renovação de pesquisa ao
sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando parcialmente frutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última
consulta.
(
N.U 1001135-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/
2024)(
destaquei)

A expedição de ofícios ao
INSS,

CAGED e
PREVJUD,
no qual é possível se obter informações
sobre a existência
de
possíveis rendimentos recebidos pelo executado, oriundos de vínculo de emprego ou de benefício previdenciário que, eventualmente, poderão informar sobre a p
ossibilidade de penhora de bens, sendo o último
um serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 do CNJ que permite ao Judiciário o acesso automático a informações e o envio automatizado de ordens judicias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, senão vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por Título Extrajudicial – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E INSS -

POSSIBIL
IDADE – RECURSO
PROVIDO.
Considerando
a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais pela jurisprudência do STJ, somada ao resultado infrutífero das buscas por patrimônio junto aos sistemas conveniados, é possível o envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de obter mais informações sobre eventuais rendimentos do devedor
Comporta a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para aferir a existência de vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário em nome da parte executada e, por consequência, de verbas remuneratórias, a possibilitar possível penhora para garantia do débito sob execução, respeitado os limites
legais
.Especificamente
com relação ao inciso IV do artigo 833 do CP, não há dúvida de se devem conciliar os direitos do devedor - de modo a se respeitar a impenhorabilidade de parte de seus rendimentos para a garantia de sua subsistência - com os direitos do credor - de ver satisfeito o seu crédito, figurando o dinheiro na ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/15.(N.U 1025012-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
(destaquei)

Outrossim
, releva-se
necessária e
útil a
consulta a
o

órgão
de controle financeiro CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) e
CETIP
(Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados) atualmente integrada a B3, que é a maior depositária de títulos de renda fixa e derivativos da América do Sul
.
Isso se deve ao fato de que a solicitação direta de informações a esses órgãos não seria atendida devido ao caráter sigiloso dos dados.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO JUNTO À B3 S/A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO – POSSIBILIDADE EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECI
SÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I – Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, seja por meio dos sistemas postos à sua disposição, seja com a expedição de ofícios a instituições financeiras para consultas e constrições
necessárias.
II
– Tendo a parte recorrente intentado todas as medidas disponíveis para a cobrança dos valores devidos, sem êxito, é possível a expedição de ofício junto à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, a fim de se obter informações acerca da existência de ativos do mercado financeiro em nome do executado.
(N.U 1022472-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)
(destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA, CETIP E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BUSCA DE BENS A PENHORAR – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO PODERIA SER TOMADA DIRETAMENT
E PELA PARTE – RECURSO
PROVIDO.
Se
a parte tem diligenciado, sem êxito, para localizar bens à penhora, deve ser deferido o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA, CETIP e instituições financeiras, uma vez que se requeresse informações diretamente a esses órgãos não seria atendida, em razão do caráter sigiloso dos dados.
(N.U 1011588-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 10/12/
2018)
(
destaquei)

No tocante a
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, é sabido que se trata de
um sistema de alta indisponibilidade criado e regulamentado pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça- CNJ que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretados por magistrados em território nacional.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça aderiu ao sistema CNIB e disciplinou sua utilização por meio do Provimento 37/2016, considerando que a centralização em plataforma única para comunicação das indisponibilidades permitirá maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários.

Nesse contexto, a utilização do CNIB é ferramenta totalmente válida para auxiliar a busca da satisfação dos créditos nos autos executivos, contudo, em face da sua extensão de indisponibilidade,
deve
ser esgotado todos os meios anteriormente disponíveis na bus
ca pelo patrimônio do executado, o que restou demonstrado nos autos.

Portanto, enquanto a quebra do sigilo bancário fornece uma visão detalhada das operações financeiras, ela não abrange de maneira direta e integral todos os bens de uma pessoa, necessitando de outras ferramentas legais para um leva
ntamento patrimonial abrangente,
diante da comprovação da ocorrência de exaurimento das vias
típicas
de busca a bens do executado
.

Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de
consulta ao sistema ONR e expedição de ofício ao INDEA/MT.

Isso porque, a obtenção dos dados relativos ao devedor
pelo
sistema ONR não demanda de providência judicial já que o próprio interessado tem os meios necessários para acesso às informações indispe
nsáveis à instrução executória, nos termos do Provimento 124/2021 do Conselho Na
cional de Justiça que permitiu ao usuário o
acesso ao banco de dados.

Do mesmo modo
, no que se refere
a
expedição de ofício ao INDEA/MT,
verifica-se que se não se revela medida justificável, haja vista que
não há qualquer
demonstração dos autos, de que o executado exerça
atividade agropecuária
.

Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada
neste ponto.

Com essas considerações,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para reformar em parte a
decisão agravada a fim de deferir o pedido de
busca no sistema
INFOSEG
,
do cadastramento da ordem de indisponibilidade no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como da expedição de ofícios ao CCS, PREVJUD, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, a fim de obter-se a localização de bens do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024